Tribunal: TJDFT
Processo: 0004796-91.2016.8.07.0005
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE MÚTUO FENERATÍCIO. INADIMPLEMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE INCIDÊNCIA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. IRRELEVÂNCIA. VALOR DA DÍVIDA INDICADO NA INICIAL INFERIOR AO APURADO PELA CONTADORIA JUDICIAL. RENÚNCIA TÁCITA A PARTE DO CRÉDITO. PEDIDO MONITÓRIO JULGADO PROCEDENTE.
1. Verificado que a prejudicial de prescrição já foi examinada em decisão saneadora, em face da qual foi interposto Agravo de Instrumento, mostra-se caracterizada a preclusão consumativa, o que torna inviabilizado a discussão da matéria em grau de recurso de apelação.
2. Nos termos do artigo 395 do Código Civil, “Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado”.
3. Constatado que o montante da dívida apurado pela Contadoria Judicial, com incidência apenas dos juros remuneratórios, na forma simples, é inferior ao débito apontado na inicial, a falta de indicação, no instrumento contratual, dos índices de correção monetária e de juros moratórios, não constitui motivo suficiente para impedir o acolhimento da pretensão monitória.
4. Apelação Cível conhecida. Prejudicial de prescrição rejeitada. No mérito, recurso provido.